Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729204-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento (ID. 60799188). A parte recorrente defende a urgência da situação, uma vez que é pessoa idosa (72 anos) e possui diagnóstico de doença renal em estádio final, sendo imperativa a concessão de transporte para realizar o seu tratamento de hemodiálise por três vezes na semana. É o Breve Relatório. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Dito isso, a Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). É obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, consoante art. 198, inciso II, da Carta Cidadã. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme os arts. 3o, 204 e 207. Logo, evidenciada, a princípio, a probabilidade de direito. Por sua vez, o laudo médico ID 60799183 anexado comprova que a paciente é pessoa idosa e é portadora de doença renal crônica. Em virtude disso, necessita realizar tratamento de hemodiálise por três vezes na semana, sob pena de risco de vida. Já o relatório médico de ID 60798957 informa o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda. Ademais, a autora possui 72 anos, hipertensa e diabética insulino dependente, é portadora de artrite em tornozelo direito que dificulta a deambulação, de rim único (nefrectomia total esquerda em 2017), de anemia crônica, obesidade e de insuficiência cardíaca. Nesse contexto, à mínguas de provas contrárias, há evidências de que a parte autora apresenta quadro de saúde debilitado, necessitando de transporte adequado, a ser fornecida pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento. Diante do exposto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5(cinco) dias, forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise da residência do recorrente (localizada na QR 125, Conjunto 8, Casa 9, Samambaia Sul/DF, CEP: 72.303-108 ID. 60798950) ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito